Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-68.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000822-68.2020.8.14.0051

APELANTE: ROMULO PINHEIRO DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º,
DO CPB,
C/C
ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAMENTO DO CASO
.
IMPROCEDENTE.

A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O SUJEITO ATIVO E O PASSIVO DE DETERMINADO DELITO DEVE SER ANALISADA EM FACE DO CASO CONCRETO, PARA VERIFICAR A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA, SENDO DESNECESSÁRIO QUE SE CONFIGURE A COABITAÇÃO ENTRE ELES E A HIPÓTESE DOS AUTOS SE AMOLDA ÀQUELES OBJETO DE PROTEÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006, JÁ QUE CARACTERIZADA A RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA.

DA PRESCRIÇÃO –

PROVIMENTO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM MARÇO DE 2020. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SETEMBRO DE 2023, CONDENANDO O APELANTE A CUMPRIR PENA DE 07 MESES DE DETENÇÃO. TRANSCORRIDOS MAIS DE 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO.

ART. 109, IV, DO CPB.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, IV E ART. 110, § 1º, DO CPB, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para reconhecimento da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela
Exma. Desª.

Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

De acordo com a denúncia, ID 18791246, em 10 de novembro do ano de 2019, por volta da 05 hs, na Comarca de Santarém, o ora apelante ofendeu a integridade física da vítima, Srª. Pérola Nayandra Araújo dos Santos.

Que à data dos fatos o apelante mantinha um relacionamento com a vítima há aproximadamente um ano, mas estavam separados há cerca de três semanas antes do ocorrido quando o apelante, após a ingestão de bebida alcoólica, foi ao hotel onde a vítima estava hospedada e pediu para vê-la, tendo o funcionário, em razão de orientação da vítima, afirmado que esta não se encontrava, porém, após aguardar por algum tempo o apelante se irritou e se dirigiu ao quarto da vítima e passou a bater na porta, sendo esta aberta pela vítima que já estava incomodada com o barulho.

O apelante, ao entrar no quarto, indagou sobre quem estava com a vítima e em seguida a agrediu com um soco no rosto e um chute nas costas, conforme constatado pelo laudo de exame de corpo delito, só cessando as agressões após intervenção de uma amiga da vítima que estava no quarto.

Restando constatada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

Denúncia recebida às fls. 06 do documento de ID 18791246, em 26/03/2020.

Em ID 18791246, fls. 10/11, resposta à acusação.

Em documento de ID 18791248; 18791263 e 18791370, termo de audiência, mídia em ID 18791371/375.

Em ID 18791382, alegações finais ministeriais.

Em ID 18791384, alegações finais defensivas.

Em ID 18791388, proferida a Sentença, em 25/09/2023, que reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena cominada em 07 meses de detenção.

Em ID 18791411, certidão de trânsito em julgado da sentença para o MP, em 25/10/2023.

Em suas razões recursais, ID 18791413, argui a defesa, em sede preliminar, a incompetência da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processamento do caso, pois, afirma, apelante e a vítima nunca conviveram, assim como não mantiveram qualquer relação de afeto, sendo a relação entre eles de amizade, razão pela qual afirma a incompetência da Vara especializada, requerendo que se determine a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Santarém para processamento do feito, e, subsidiariamente, a absolvição do apelante e o reconhecimento da extinção da punibilidade, na modalidade retroativa, em razão da prescrição.

Em suas contrarrazões, ID 18791417, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo reconhecimento da prescrição.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, em parecer de ID 19373358, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser negado o pleito de absolvição, bem como ser rejeitada a preliminar de incompetência.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, contudo, não há como ser dado provimento a alegação preliminar de incompetência da Vara de Violência Doméstica, pois, como bem sustentou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a Lei Maria da Penha é aplicada a todos os tipos de relações, sendo suficiente apenas que fique demonstrado que a violência é decorrente do gênero.

Veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA DE MORTE FEITA POR IRMÃOS DA VÍTIMA. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. 1. Consoante entendimento desta Corte, a relação existente entre o sujeito ativo e o passivo de determinado delito deve ser analisada em face do caso concreto, para verificar a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário que se configure a coabitação entre eles. 2. Hipótese que se amolda àqueles objeto de proteção da Lei nº 11.340/2006, já que caracterizada a relação íntima de afeto entre os agentes e a vítima. 3. A alegação de inconstitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal (ADC 19), oportunidade em que se concluiu pela sua constitucionalidade. 4. Ordem denegada. (HABEAS CORPUS Nº 184.990 - RS (2010/0169388-0) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES).

Assim, ainda que alegue o apelante que não teve qualquer relação íntima com a vítima, tal não se mostra suficiente ao declínio de competência, pois, a Lei Maria da Penha visa proteger a mulher da violência praticada em razão mesmo da relação de afeto e/ou afinidade, independentemente de coabitação ou orientação sexual.

Adentrando no mérito recursal, pretende o apelante que se reconheça a extinção da punibilidade do ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, ao que há que ser dado provimento.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado a cumprir pena de 07 meses de detenção, pena que, de acordo com o art. 109, VI, prescreve em 03 anos.

É sabido que a prescrição intercorrente se dá a partir da quantidade de pena em concreto quando já transitada em julgado a sentença para a acusação, o que é a hipótese dos autos, pois, conforme certidão acostada aos autos, o trânsito em julgado para o MP ocorreu em 25/10/2023.

Ressalto que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 07 meses de detenção fixada pelo juízo ‘
a quo
’.

A denúncia foi recebida em março de 2020, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em setembro de 2023, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em outubro do mesmo ano, conforme se extrai da certidão acostada em documento de ID nº
18791411
. Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, que cominou pena de 07 meses de detenção, transcorreu mais de 03 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, em sendo a sentença penal condenatória cominada em 07 meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, e tendo esta já transitado em julgado para o MP, tem-se que ocorreu a prescrição retroativa, pois passados mais de 03 anos entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar. Vejamos:

“
Entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença, ocorreu a prescrição, nos termos do art. 109, VI, c/c, Art. 110, do Código Penal. O recebimento da denúncia, ocorreu em 26/03/2020. A Sentença Condenatória, foi proferida em 26/09/2023. Do recebimento da denúncia ‡ prolação da Sentença, passaram-se mais de 03 (trÍs) anos. Ocorreu extinção da punibilidade, pela prescrição, decorrente do lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a Sentença condenatória, por ser superior a 03 (trÍs) anos, conforme art. 109, VI, do CÛdigo Penal. A extinção da punibilidade, pela prescrição, deve ser reconhecida de ofício, com base no art. 61, do Código de Processo Penal.
”

Assim, em tendo passados mais de 03 anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar o feito e a condenação do ora apelante, porém,
reconhecendo extinta sua punibilidade
ante a ocorrência da

prescrição da pretensão executiva estatal, na modalidade
retroativa
,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 110, § 1º, do CPB, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 08 de
julho de
2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024